Tribunal: TJSP
Processo: 2155717-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155717-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VETOR
EDITORA PSICOPEDAGÓGICA LTDA, é agravado ALFEU VENDRAMEL
JUNIOR.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
2
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000
Agravante: Vetor Editora Psicopedagógica Ltda
Agravado: Alfeu Vendramel Junior
Interessados: Psicostore Produtos e Serviços em Psicologia Ltda e Maria
Martha Zouain Fontes
Comarca: São Paulo
Voto no 42185
Ementa: Execução. Intimação sobre
penhora realizada. AR recebido por
pessoa não identificada. Não há
certeza se o recorrido, de fato, reside
no endereço indicado no Aviso de
recebimento.
Impossibilidade
de
aplicação do artigo 248, § 4o do CPC
no presente caso. Necessidade de
intimação
por
meio
de
carta
precatória para o fim de evitar
eventual alegação de nulidade. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação de execução de título
extrajudicial, determinou a expedição de carta precatória com
a finalidade de intimar o executado, por entender que o AR de
fl. 461 não traz a informação de que a pessoa que o recebeu é
porteiro ou recepcionista (fl. 54).
Sustenta a recorrente que ajuizou ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
3
execução de título extrajudicial em face de Psicostore Produtos
e Serviços em Psicologia Ltda., lastreada em cheques sem
fundos emitidos pela executada em virtude de transações
comerciais, uma vez que a recorrente é empresa atuante no
ramo editorial nas áreas de psicologia, pedagogia e
psicopedagogia e a terceira interessada Psicostore Produtos e
Serviços em Psicologia Ltda., é empresa que atua na área de
distribuição e comercialização de referidos materiais.
Diz que forneceu à Psicostore Produtos e
Serviços em Psicologia Ltda., materiais e livros pedagógicos
sem, no entanto, receber os valores avençados entre as partes.
Argumenta que desde o ajuizamento da
demanda, vem buscando a satisfação do crédito sem,
entretanto, obter êxito, o que culminou com o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Psicostore, que
restou deferido para incluir no polo passivo o recorrido Alfeu
Vendramel Júnior e a sócia terceira interessada Maria Martha
Zouain Fontes no polo passivo da demanda.
Sustenta que mesmo após citado, o recorrido
permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento do valor
devido ou indicar bens suscetíveis de penhora.
Aduz que a sócia terceira interessada, Sra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
4
Maria Martha Zouain até o momento não foi citada, em virtude
do insucesso das diversas diligências realizadas por meio de
Oficial de Justiça.
Destaca que após o insucesso das pesquisas
realizadas via sistema Renajud e Infojud em nome do sócio
Agravado, em 30/09/2016, a tentativa de penhora por meio do
sistema Bacenjud dos ativos financeiros existentes nas contas
bancárias do Sr. Alfeu retornou parcialmente frutífera, tendo
sido penhorado o valor de R$ 9.304,46.
Argumenta que apesar do recorrido ter sido
devidamente intimado da penhora realizada em 01/02/2019,
por meio de carta de intimação, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o
pedido
de
levantamento
dos
valores
penhorados
há
aproximadamente dois anos e cinco meses, em virtude do fato
do Aviso de Recebimento não informar se a pessoa que
recebeu é porteiro ou recepcionista do apartamento em que o
Sr. Alfeu Vendramel reside.
Entende que a r. decisão agravada não merece
prosperar, haja vista que a pessoa que assina o aviso de
recebimento referente à intimação do recorrido é o porteiro do
apartamento em que o mesmo reside.
Diz que antes da intimação referida, tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
5
havido tentativa realizada por Oficial de Justiça que,
entretanto, restou negativa.
Ressalta que “o argumento do MM. Juízo a
quo mostra-se absolutamente incongruente e sem sentido, uma
vez que a carta de intimação foi devidamente entregue pelo
funcionário dos Correios na portaria do domicilio do Agravado
- endereço confirmado pelo próprio Oficial de Justiça no
momento da primeira tentativa de intimação, conforme se
denota do próprio aviso de recebimento!” (fl. 07).
Afirma ser cabível que a citação/intimação do
condômino seja recebida pelo porteiro do condomínio, de
acordo com o disposto no artigo 248, § 4o do Código de
Processo Civil.
Além disso, ressalta que bloqueio de R$
9.304,46 das contas bancárias do recorrido se deu em
30/09/2016, restando, portanto, inquestionável que o Sr. Alfeu
Vendramel possuía plena ciência da constrição em questão
antes mesmo da intimação por carta.
Diante disso, requer seja dado provimento ao
recurso, para determinar a transferência dos valores bloqueados
das contas bancárias do recorrido em 30/09/2016, considerando-
se a inquestionável validade do Sr. Alfeu Vendramel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
6
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Em petição copiada à fl. 53 do presente
recurso, a ora recorrente entendeu que de acordo com o Aviso
de Recebimento de fl. 461, a carta de intimação enviada ao Sr.
Alceu para que se manifestasse acerca da penhora via sistema
Bacenjud foi devidamente recebida. Diante disso, e tendo em
vista que não houve manifestação do executado, foi requerida a
transferência dos valores bloqueados para a conta corrente de
titularidade dos patronos, por meio de Mandado de
Levantamento Eletrônico.
O MM. Juiz “a quo”, então, proferiu a r.
decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. Verifica-se nos autos que a certidão
do oficial de justiça a fl. 453 informa que o executado morava
no endereço diligenciado (rua Gensérico Encarnação, 185 ap.
503), no momento em que desligou-se de seu antigo
empregador. Não houve diligência por oficial de justiça no
endereço indicado pelo setor de RH. O AR de fls. 461 não traz
a informação de que a pessoa que o recebeu é porteiro ou
recepcionista. De modo que não aplica-se de plano o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
7
no art. 248, § 4o do Código de Processo Civil:
(...).
Assim sendo, determino a expedição de carta
precatória com a finalidade de intimar o executado. Por fim,
expeça-se Carta Precatória destinada à Comarca de Vitória/ES,
pela qual depreca a Vossa Excelência que, após exarar o seu
respeitável CUMPRA-SE, se digne determinar as diligências
para seu integral cumprimento, com o que estará prestando
relevantes serviços à Justiça. Com a finalidade de proceder
com a INTIMAÇÃO do executado acerca da penhora
realizada, via BACENJUD, no valor de R$ 9.304,46, na rua
Gensérico Encarnação, 185 ap. 503, Mata da Praia, Cep:
29065-420 Vitória/ES, advertindo-o de que poderá oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Servirá
a
presente
decisão,
assinada
digitalmente, como carta precatória, a ser encaminhada pelo
exequente, devendo comprovar nos autos sua distribuição. Int.”
(fl. 54).
Pois bem.
Cumpre dizer que os autos de origem são
físicos e, no presente instrumento, não foi juntado qualquer
documento que demonstre que o ora recorrido, de fato, reside

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
8
no imóvel indicado no Aviso de Recebimento copiado à fl. 57
e recebido por “Pedro Batista”.
A única informação que se tem é aquela
constante da r. decisão recorrida, de que a certidão do oficial de
justiça de fl. 453 contém a informação de que o executado
residia no endereço diligenciado (rua Gensérico Encarnação,
185 ap. 503), no momento em que se desligou de seu antigo
empregador. Além disso, foi dito, na oportunidade, que não
houve diligência por oficial de justiça no endereço indicado
pelo setor de RH e que o AR de fl. 461 não traz a informação
de que a pessoa que o recebeu é porteiro ou recepcionista.
Diante disso, entende-se que, embora seja
válida a entrega de mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos
do artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil, o presente
caso, de fato, demanda a expedição de carta precatória, vez que
não se sabe qual é a posição do recebedor da correspondência e
também não há certeza se, de fato, o ora recorrido reside no
endereço em que foi entregue.
Portanto e, tendo em vista que a intimação, no
presente caso, visa comunicar o recorrido sobre a penhora
realizada, deve ser expedida carta precatória para intimá-lo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155717-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42185
9
fim de evitar eventual alegação de nulidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator